Tribunal: TJMT
Processo: 0002986-05.2018.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002986-05.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILMAR GONCALVES FERREIRA - CPF: 535.037.241-68 (APELADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO - CPF: 368.342.708-68 (APELANTE), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA MASSALAI LIRA - CPF: 468.580.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE -

JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – NÃO COMPROVADO O MOTIVO IMPEDITIVO DA JUNTADA INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO
- PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE CONFERIU O DOMÍNIO DO BEM AO AUTOR – QUESTÃO DISCUTIDA EM PEDIDO DE RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DIVERSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTES AUTOS –
AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO -
OMISSÃO INEXISTENTE –
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA -

IMISSÃO NA POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS – PROCEDÊNCIA MANTIDA -

APLICABILIDADE DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de documentos após a inicial ou a contestação somente é admitida em situações excepcionais, previstas no art. 435, parágrafo único, do CPC e deve ser justificada nos autos.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Restando demonstrado nos autos que o imóvel objeto do litígio é de titularidade da parte autora e que
, embora alegada a ocorrência, não houve qualquer prova de
fraude ou simulação n
a celebração da
Escritura Pública de Compra e Venda
, deve ser mantida a sentença que determinou a imissão da posse em favor
dela.

Se a parte não recorreu da sentença proferida em ação conexa, que julgou prejudicados os pedidos de nulidade de negócio jurídico e de usucapião, suscitados em sede de reconvenção, não pode haver nova discussão sobre tais questões, pois já alcançada pela coisa julgada.

Apesar de cabível a alegação, em sede de defesa, quanto à ocorrência de prescrição aquisitiva (Súmula 237, STF), o efetivo reconhecimento da aquisição da propriedade, com todos os efeitos a ela atinentes, depende da propositura da ação própria de usucapião, face
as
peculiaridades próprias desse procedimento.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco Luiz Esteves Neto
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de imissão da posse, manejada por
Wilmar Gonçalves Ferreira
, que julgou procedente o pedido, para determinar a imissão da parte autora na posse dos Lotes 15 (matrícula n. 56.008) e 16 (matrícula n. 56.009), da Quadra 70, do Bairro Jardim Nova Barra, no Município de Barra do Garças.

Condenou, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta que não restaram demonstrados os requisitos obrigatórios para a procedência do pedido de imissão na posse, quais sejam, o domínio sobre o bem e a posse injusta do réu.

Pontua que ele possui a posse do imóvel desde o ano de 1995, demonstrado pelo recibo de pagamento e contrato de compra e venda firmado com a Imobiliária E. L. Esteves, bem como que não há prova nos autos que comprova a existência de posse anterior do vendedor Flavil, pessoa que firmou o contrato de compra e venda com o ora autor/recorrido.

Afirma que a sentença se omitiu quanto ao julgamento da tese de nulidade levantada e comprovada que ficou pendente de julgamento (quanto aos documentos apresentados pelo autor que supostamente demonstram a propriedade dos imóveis sub judice) e quanto ao pedido de usucapião, que foram formulados na ação conexa sob n. 0001824-19.2011.8.11.0004, que estava em trâmite quando do ajuizamento da presente demanda.

Acrescenta que não houve a individualização precisa do bem, pois os lotes (15 e 16) não estão desmembrados dos demais, que totalizam mais de 20; que há nulidade do negócio celebrado entre o suposto vendedor Flavil e o autor/recorrido, principalmente por se tratar de venda em duplicidade; questiona o preço da aquisição do imóvel e, ainda, que deve ser reconhecida a usucapião, pois exercida a posse mansa e pacífica no imóvel por mais de 26 anos advinda de justo título.

Pede o provimento do recurso, a fim de julgar improcedente o pedido do autor e que seja reconhecido o pedido contraposto de usucapião, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentada no Id. 208036843, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos documentos apresentados em sede recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso e condenação do apelante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR –
JUNTADA DE
DOCUMENTOS
NA FASE
RECURSAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelado insurge-se contra a juntada dos novos documentos apresentados pelo
apelante
em fase recursal
.

Com razão,
porquanto a juntada de documentos após a inicial ou a contestação somente é admitida em situações excepcionais, previstas
no art. 435, parágrafo único, do CPC e deve ser
justificada nos autos, o
que no caso não
restou evidenciado
.

Logo, não podem ser admitidos tais documentos, configurando a preclusão.

Nesse sentido, vejamos,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva
. Se os documentos juntados com a apelação
referem-se
a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável” (TJ-MT 10317320720228110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).
”
(TJ-MT - AC:
10016847320228110006, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA
GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)
(destaquei)

Nesse contexto, não conheço dos respectivos documentos.

É como voto.

VOTO
(PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A preliminar
não merece prosperar.

Ist
o porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇ
ÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA
NA UC DO
APELANTE – 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo
“as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada
corretamente.
”
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]" (TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
)

Com essas considerações, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso,
em 15/03/2018

Wilmar Gonçalves Ferreira
ajuizou a ação de interdito proibitório em face de
Francisco Luiz Esteves Neto
, aduzindo que é proprietário de
2
lotes – 15 e 16 - localizados na quadra 70, bairro Jardim Nova Barra, em Barra do Garças, que adquiriu de
Flavil
Lira, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Barra do Garças, em
11/03/2011 e registrada em 18/04/2011
.

Aduziu que por duas ocasiões, em 13 e 15 de março de 2018, o requerido proferiu ameaças aos pedreiros contratados por ele para edificar sua moradia, alegando ser o legítimo proprietário da área, que adquiriu de seu tio anos atrás, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência do fato ocorrido.

Por essas razões, ajuizou a demanda, pleiteando a concessão de liminar de manutenção e interdito proibitório.
Trouxe aos autos as cópias da Escritura Pública de Compra e
Venda,
o boletim de ocorrência e comprovantes de pagamento de IPTU dos imóveis em litígio.

Em 19/03/2018 o requerido manifestou nos autos contra o deferimento da medida liminar, sustentando que o autor omitiu acerca da existência da ação de imissão de posse ajuizada por
Flavil
Lira, pessoa que vendeu o imóvel a ele, o que demonstra que este jamais possuiu a posse do
s bens. Afirma que
ele está na posse dos bens por mais de 30 anos, inclusive de todos os lotes da quadra inteira; que o imóvel está cercado, limpo e é
alugado
por ele a empresa
Carvalina
Transportes.

Juntou documentos aos autos, dentre eles o contrato de locação.

Na mesma data, foi proferida decisão, reconhecendo a
conexão dos autos com a Ação de Imissão de Posse nº
000
1824-19.2011.8.11.0004.

Em seguida, o
autor peticiona nos autos, impugnando as alegações do requerido
,
afirmando
que ele é conhecido como invasor em várias áreas no município, que há suspeita de fraude nas escrituras apresentadas p
or ele expedidas pelo Cartório de Aragarças
e colaciona a certidão dominial dos lotes, expedidas pelo Cartório do 1º Ofício de Barra
do Garças
.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar, aduzindo que no interdito proibitório não se analisa questões referentes
a
propriedade, mas somente à posse e, oportunizou ao autor, a emenda da petição inicial, o que foi feito em petição subsequente.

Em 05/06/2018, o juízo
a quo
recebeu a emenda da inicial e a consequente conversão entre as ações de interdito proibitório para imissão na posse.

O requerido peticionou nos autos, insurgindo-se contra a conversão e apresentou contestação, alegando a preliminar de inépcia da inicial,
de litispendência porque a ação de imissão na posse apensa tem como parte autora o vendedor do lote
ao autor d
esta ação, e ainda, a inadequação do valor da causa. No mérito, reafirma que sempre esteve na posse dos
lotes
. Pede pelo acolhimento das preliminares e que “
todos os pedidos do autor sejam negados e seja atribuída total improcedência do feito
”.

O juízo
a quo
profer
iu
decisão determinando
ao autor
a regularização do valor da causa, das custas e despesas processuais
.

O requerido manifestou
nos autos
aduzindo que o autor está sujeito aos efeitos da sentença a ser proferida na ação de imissão na posse conexa; que não é responsável pelos problemas gerados pelo proprietário da imobiliária E. L. Esteves; que ele também é um dos lesados pela problemática existente,
já
que adquiriu e tem a posse dos bens por mais de 30 anos. Pede pela análise de todo conjunto probatório, que demonstra que ele está na posse por mais de 30 anos, adquirindo justo título e com boa-fé; que o feito seja extinto sem resolução de mérito, por ser
litispendente
; que seja deferido o rol de testemunhas apresentado e requer a juntada de novos documentos.

Manifestação do Ministério Público requerendo o prosseguimento do feito independentemente da manifestação da instituição.

Após manifestação do Município acerca dos valores dos bens imóveis na região dos lotes objeto de litígio, o autor manifestou nos autos regularizando o valor da causa e o recolhimento das custas processuais.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 20/06/2023, foi encerrada a instrução processual e as partes apresentaram alegações finais (Id. 2080036810 e Id. 208036813).

Em 16/11/2023 foi prolatada a sentença de procedência da ação
de imissão de posse, determinando a imissão do autor na posse d
os lotes 15 e 16, da quadra 70, do bairro Jardim Nova Barra, Município de Barra
do Garças
e condenando o requerido no ônus de sucumbência.

Contra a sentença, insurge-se o apelante.

O recurso não comporta provimento.

Isto porque, tal como concluiu a magistrada
a quo
, entendo que o autor comprovou a propriedade dos imóveis (lotes 15 e 16 da quadra 70,
bairro Jardim Nova Barra,
Município de Barra
do Garças
), de maneira que faz jus à imissão na posse.

Com efeito, a ação de imissão de posse
tem a finalidade de permitir àquele que detém a posse jurídica ou de direito exercer a posse de fato sobre a coisa, possuindo como
requisitos
,
a existência de título idôneo de propriedade e o fato de o proprietário não haver gozado
ou fruído da posse, além da posse injusta do réu.

No caso, todos os requisitos estão demonstrados, por meio dos documentos juntados com a inicial e no decorrer da instrução probatória, o que autoriza o reconhecimento da procedência do pedido.

O autor comprovou a propriedade dos imóveis, conforme a
E
scritura
P
ública de
C
ompra e
V
enda,
seguida do
R
egistro (Id.

2080037828 – pág. 14-21
), documento que demonstra que ele adquiriu de
Flavil

Souza Lira
os bens objetos da lide, no dia
11/03/2011
e
os
registrou
junto às
respectivas
matrículas
no dia
18/04/2011
.

Trouxe, ainda, a certidão dominial dos lotes, expedida pelo Cartório do 1º Ofício de Barra
do Garças
, donde demonstra
todos os proprietários do imóvel, dentre eles a E. L. Esteves Imobiliária que vendeu os bens para a pessoa de
Flavil
Sousa Lira, que vendeu para o autor
(Id. 208037829 – pág. 16-18).

Além disso, o autor logrou êxito em comprovar a resistência injustificada do requerido em desocupar as áreas
, conforme registro do boletim de ocorrência datado de 15/03/2018 (Id. 208037828 – pág. 17).

O
requerido/
apelante alega que a
E
scritura
P
ública de
C
ompra e
V
enda do
s
imóve
is
não deve ser considerada válida, sob o argumento de que esta foi advinda de fraude perpetuada por
Flavil
Souza Lira
, pessoa que vendeu os bens ao autor/apelado.

Razão, contudo,
não lhe assiste, porquanto não fora produzida qualquer prova capaz de retirar a autenticidade, veracidade e validade da escritura pública de compra e venda dos imóveis,
a
qual

presume-se
válid
a
, até prova robusta em sentido contrário
, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Certo é que cabia ao requerido
/apelante
comprovar suas alegações, por meio de prova hábil a desconstituir tais documentos e, não apenas se limitar em dizer que houve vícios no ato.

Desse modo, tal como concluiu a magistrada
a quo
, estando
“
a parte autora, munida de título, diante da injusta resistência da entrega do imóvel pela parte demandada, que havia vendido os lotes ao
sr.
FLAVIL SOUSA LIRA (Escritura Pública de Compra e Venda de id. 89696146 - Pág. 29/33), tem direito de ser imitida na posse, para que possa fruí-lo
”
.

E outro lado, importante destacar que as teses de nulidade do negócio jurídico celebrado entre o suposto vendedor
Flavil
e o autor/apelado e de
reconhecimento
por sentença
d
a aquisição da propriedade dos bens em discussão, pela via
do
usucapião
,
não foram suscitadas nesta ação, de modo que, ao contrário do que afirma o apelante, não há omissão na sentença.

Verifica-se que o requerido/apelante formulou tais pedidos na ação conexa
(
ImiPos
0001824-19.2011.8.11.0004)
, suscitada
s
em sede de reconvenção naqueles autos, que foi julgado prejudicado, pela perda superveniente do objeto, tendo em vista a improcedência da ação principal
de imissão na posse ajuizada por
Flavil
Lira,
conforme sentença proferida em 02/06/2023
, e, contra a qual, o requerido não se insurgiu, deixando o prazo transcorrer sem recorrer da decisão, formando-se, portanto, a coisa julgada
formal
, a impedir nova análise de questão
neste processo
.

Nesse sentido, trago à colação julgados
deste Tribunal e
dos
demais
Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE DO RÉU EM AÇÃO ANTERIOR PROPOSTA PELO SEGURADO – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE DE PERQUIRIR NOVAMENTE A CULPA – EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL QUE SE ESTENDEM À SEGURADORA
SUB-ROGADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-rogou-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, incluindo privilégios e garantias existentes contra o devedor (CC,
arts
. 349 e 786). 2.
Definida a culpa da parte ré pelo acidente automobilístico em ação indenizatória precedentemente, cuja sentença de mérito já transitou em julgado, revela-se
despicienda nova perquirição sobre a responsabilidade pelo evento ante o alcance dos efeitos da coisa julgada material
. 3. “É cediça a diferenciação, proposta por
Liebman
, entre eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. A sentença é eficaz perante todos, mas imutável apenas para as partes do processo.
Do mesmo modo, o acordo judicialmente homologado é um ato jurídico que tem existência e efeitos que se irradiam no ordenamento jurídico, não podendo ser reputado inexistente por terceiros juridicamente interessados no resultado do processo.”
(STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp
1246209/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2012,
DJe
26/06/2012).” (TJ-MT 00039703920158110086 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO À CUMPRIMENTO DE CONTRATO JÁ RESCINDIDO EM CAUSA CONEXA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA A RESPEITO DA MATÉRIA. 1- Deve ser mantida a sentença através da qual o julgador sentenciante extingue o processo relativo
a
ação na qual a parte autora pretende fazer cumprir contrato já rescindido em ação conexa, por sentença transitada em julgado. 2-
A não apreciação das questões meritórias da ação extinta não implica em óbice ao acesso à justiça, se a tutela jurisdicional já foi ofertada em processo conexo, ainda que em contrariedade à pretensão da parte que se insurge a respeito
. APELO DESPROVIDO.” (TJ-GO 0079147-46.2011.8.09.0137, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2022)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1
.
Existência de Coisa Julgada – Acolhimento – Tese de que houve adimplemento substancial, com declaração de saldo devedor em favor dos requeridos, que transitou em julgado na ação de rescisão
contratual
– Sentença reformada – Ação julgada improcedente. 2. Condenação do autor no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (TJPR - 14ª
C.Cível
- 0024778-69.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - J. 20.07.2020)” (TJ-PR - APL: 00247786920178160017 PR 0024778-69.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 20/07/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2020)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. NATUREZA DA POSSE. COISA JULGADA. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. I. Preliminar
contrarrecursal
de não conhecimento afastada, uma vez que é incontroverso que o presente julgamento versa sobre as ações de embargos de terceiro e usucapião conexas, o que autoriza a interposição de dois recursos de apelação, especialmente porque prolatadas duas sentenças. II.
Na hipótese, a questão relativa à natureza da posse dos apelantes e seus ascendentes já restou solvida em ação prévia de reintegração de posse movida pelo apelado, e transitada em julgado, impossibilitando a reapreciação dos pedidos, porquanto operada a coisa julgada, nos termos do art. 505 c/c art. 508 do Código de Processo Civil.
Assim, afastada a natureza ad
usucapionem
da posse, impõe-se a manutenção da sentença de
improcedência.
II
. A indenização ao possuidor pressupõe pormenorização e quantificação pecuniária das acessões e benfeitorias. Caso em que o pedido é genérico e não restou minimamente comprovado pelos recorrentes, havendo controvérsia, inclusive, acerca de quem fora o responsável pelas alegadas construções. III. Honorários de sucumbência majorados, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. Exigibilidade suspensa por força do
art
98, § 3º do
CPC.Apelo
desprovido. Unânime.” (TJ-RS - AC: 70081181570 RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Data de Julgamento: 12/06/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2019)
(destaquei)

Ad
argumentandum
tantum
,
apesar de cabível, em sede de defesa,
a alegação da ocorrência
da prescrição aquisitiva, o efetivo reconhecimento da aquisição de propriedade, com todos os efeitos a ela atinentes, dependem da propositura da ação própria de usucapião, face às peculiaridades próprias desse procedimento.

A propósito, nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA – POSSE INJUSTA EM SENTIDO AMPLO DO RÉU – REQUISITOS COMPROVADOS –
USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SEGURA E ROBUSTA – RECONVENÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA
– INDENIZAÇÃO POR BENEFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA SINGELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. [...].
No que atine à alegação de usucapião, como tese de defesa e como reconvenção, a invocada Súmula nº 237 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
“
o
usucapião
pode ser arguido como defesa”, não conduz à conclusão de que é possível formular pedido de usucapião em forma de reconvenção, como bem destacado na sentença. “A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio
.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018). [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011375-
13.2017.8.11.0004, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2023) (destaquei)

Desse modo, restando demonstrado nos autos que os imóveis objetos do litígio são de titularidade da parte autora e que não houve qualquer
comprovação de
fraude ou simulação no ato de registro dos respetivos bens, deve ser mantida a sentença que determinou a imissão da posse
em seu favor.

Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo que não restou demonstrado nos autos a ocorrência de ao menos uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, de modo que a pretensão
mostra-se
descabida.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024